Tribunal: TJSP
Processo: 0000060-38.2015.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO NA VIA PÚBLICA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1o, I, DA LEI No 9.503/97) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIADE PROBATÓRIA, PLEITANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, APONTANDO-SE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADIMPLIR A MULTA.
FATO SUPERVENIENTE –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO NA VIA PÚBLICA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1o, I, DA LEI No 9.503/97) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIADE PROBATÓRIA, PLEITANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, APONTANDO-SE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADIMPLIR A MULTA.
FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.